Tribunal: TJPA
Processo: 0809358-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809358-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: LOJAS MARILAR LTDA, MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO TÊM A FUNÇÃO DE VIABILIZAR A REVISÃO OU A ANULAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO E TAMPOUCO SE PRESTAM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS LEGAIS, QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INVIABILIDADE DE TENTAR-SE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DO EMBARGANTE.

À UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0809358-28.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES e OUTROS

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. Num.3116828)

AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO e OUTROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(Id. Num.3180521), opostos por ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES e OUTROS, contra o v. Acórdão
(Id. Num. 3116828)
e LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO e OUTROS.

A decisão combatida foi
à unanimidade de votos desprovida
, restando assim vazada,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO A QUO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REFORÇO DE PENHORA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Na hipótese, verifica-se que a questão debatida foi muito bem examinada pelo juízo de origem dando-lhe a solução adequada. O decisum recorrido é claro, objetivo e suficiente para evidenciar que as alegações da parte agravante não têm a força necessária para albergar o pedido de reforma, sendo certo que a decisão a quo está em consonância com a legislação de regência, não contendo qualquer fundamentação que possa considerá-la teratológica.

In casu
, muito embora a parte agravante se insurja contra o
reforço da penhora determinado pelo juízo
, razão não lhe socorre, haja vista que a constrição deve recair sobre bens suficientes à satisfação do crédito devidamente atualizado, alcançando os custos da execução e a própria atualização monetária do débito. Nesse contexto, também não se verifica afronta ao devido processo legal ou ao contraditório e à ampla defesa, permanecendo ileso o dispositivo constitucional (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento
DESPROVIDO
, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau nos termos da fundamentação expendida.”

Sem trazer argumentos novos, apontaram
omissão
no julgado, alegando que importantes documentos relacionado ao excesso de penhora, não foram apreciados, incorrendo em clara omissão.

Sustentaram, que os executados ofereceram bens à penhora e/ou substituição dos penhorados, e, portanto, se o agravo de instrumento tivesse sido melhor analisado, ficaria evidente a desnecessidade do reforço de penhora, e o agravo interposto teria sido provido.

Com esses argumentos, solicitaram:

Que sejam considerados e analisados as provas referentes ao excesso de penhora;

Que o recurso seja provido para
anular a decisão singular, impedindo o prosseguimento da execução e penhora
sobre o patrimônio dos agravantes/executados, e determinar que a penhora recai apenas em relação aos bens ofertados.

Finalizaram pugnando pelo provimento dos declaratórios.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. Num.325551), a parte embargada, salientou que os agravantes/embargantes, buscam reformar a decisão singular e obstar o andamento da Ação Executória, alegando excesso de penhora, e para tanto,
apresenta cálculo realizado por contador contratado
, e com isso, requerem a anulação da decisão que determinou o prosseguimento da Execução de Sentença.

Informaram ainda, que a execução já alcança cifra significativa, não só na ação que deu origem a este recurso, como também em outras 2 (duas) ações que possuem as mesmas partes aqui litigantes, os quais da mesma forma, também em fase de execução. Quais sejam, processo nº: 0043076-29.2013.814.030 e 0043091-95.2013.814.0301, ambos decorrentes, inclusive, do mesmo objeto –
contrato de compra e venda firmado entre as partes
- e que, portanto, um razoável acervo patrimonial precisará ser constrito para garantir a efetividade das demandas.

Em ato contínuo, aduziram que o juízo de piso, de forma acertada, pretende resguardar o patrimônio dos Embargante para pagamento definitivo da dívida ora em Execução de Sentença.

Ressaltaram, que não há que se falar em expropriação dos bens, pois estes, embora penhorados, continuam na posse e guarda dos Embargantes, os quais, recebem até os dias de hoje, todos os frutos advindos dos referidos bens, haja vista que, se encontram locados em sua totalidade, e, portanto, gerando renda.

Excelência, não se verifica qualquer prejuízo dos embargantes em decorrência das penhoras determinadas pelo juízo
a quo.

Logo, é medida judiciosa e determinação de penhora, foi apenas de tantos bens quantos necessários para esta satisfação. Se, após o cumprimento da penhora, com a devida avaliação, for constatado excesso de penhora, o juízo de piso poderá, de forma simples e sem maiores complicações, desfazer parte da penhora excedente do verdadeiro valor devido, até porque, repita-se, mesmos penhorados, os bens continuam e continuarão na posse dos Agravantes até o momento da hasta pública ou adjudicação. E até lá, eles continuarão recebendo os frutos advindos do patrimônio, ou seja, nenhum prejuízo existe.

Finalizaram requerendo que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, penso que não se torna ocioso repetir as considerações que tenho feito em outros inúmeros recursos manejados pela parte agravante/embargante.

Pois bem!

Devo consignar que conheço muito bem a demanda, a qual já se arrasta por longos anos, ou seja, há mais de 20 anos, em decorrência dos inúmeros recursos interpostos pela parte demandada, que usa de expedientes e incidentes despropositados, para dificultar o andamento dos processos, com o claro intuito de postergar o cumprimento das decisões judiciais. No momento a execução de sentença.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Dito isto, ressalta-se por oportuno, que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais o que não é o caso.

Nesse passo, observo, que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo frutos do seu inconformismo com o
decisum.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, só desafiando a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Este não é o caso.

Sempre é bom lembrar, que não se impõe ao Colegiado reanalisar argumentos apresentados pela parte, quando já encontrou fundamentos suficientes para solução do processo. Injustificável, portanto, a insurgência dos embargantes.

Como bem frisou a parte embargada/exequente em suas
contrarrazões
(Id. Num.325551):

(textuais)
“
Nobre julgador, o Embargante sustenta em seu petitório, que este juízo foi omisso, quanto a petição apresentada sob id 3030392, em que
APRESENTOU CÁLCULOS REALIZADOS POR CONTADORIA CONTRATADA
, comprovando o excesso de penhora alegado.”
(destaque nosso).

E concluiu seu raciocínio pontuando, que com isso, pretendem, seja reformado o acórdão, dando total provimento ao Agravo interposto, a fim de que, a decisão agravada seja
anulada no tocante ao prosseguimento da execução com penhora
.

Ressalta-se: em matéria de direito, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário
prova precisa, confiável e irrefutável,
de que o fato articulado realmente ocorreu ou ocorre.

Nesse contexto, cabe transcrever trechos do voto de minha lavra, prolatado quando do julgamento do agravo de instrumento, pois, só assim, os embargantes poderão extirpar o pseudos vícios de omissão apontados.

Passo a reproduzi-los.

“...
cabe observar que a penhora pode ser compreendida como uma maneira de restringir a venda ou a transferência dos bens do executado a terceiros, de modo a garantir o pagamento daquilo que o inadimplente deve para o credor. De forma que o Estado, por sua vez, utilizando-se de seu poder coercitivo, afeta o patrimônio do devedor, interferindo no seu livre arbítrio com relação aos seus bens, oferecendo eficácia jurídica ao direito material almejado.

(...)

A par disto, é importante destacar também, que o processo de execução possui o objetivo primordial de, utilizando-se dos meios necessários e possíveis, satisfazer o crédito devido ao exequente, da maneira mais célere e eficaz, sua função nada mais é que executar um direito já reconhecido.

In casu
, muito embora a parte agravante se insurja contra o
reforço da penhora determinado pelo juízo, como frisamos inicialmente, a constrição deve recair sobre bens suficientes à satisfação do crédito devidamente atualizado, alcançando os custos da execução e a própria atualização monetária do débito.

Para efetivar esse direito, o legislador buscou um procedimento que atendesse as necessidades do credor com eficiência. Trata-se da penhora, que hoje, é medida cabível para o sucesso do processo de execução, e está sendo utilizada também em outros ramos do direito como nas demandas trabalhistas.

Concluindo, a medida judicial ora objurgada, se afigurar razoável ao caso concreto, uma vez que a decisão em apreço, se encontra, como visto, em consonância com a legislação de regência, fazendo-se necessária e correta a sua manutenção, justamente para que a execução não se faça tão somente de acordo com os interesses do executado, mas no do exequente, caso os bens ofertados sejam insuficientes para a garantia do crédito, justificando assim o reforço da penhora.

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, no ordenamento jurídico brasileiro existe uma regra geral dominante no sistema probatório, qual seja o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega.

Trata-se, pois, de regra básica atinente ao Estado Democrático de Direito, pois estaríamos diante do caos jurídico se houvesse tal possibilidade, onde uma pessoa simplesmente alegaria determinado fato e se revestiria automaticamente dos benefícios a ele correlatos.

Sob tal prisma, apura-se dos autos, que diante da situação posta, e das razões articuladas pela parte agravante, tenho que razão não lhe socorre.”

(grifamos).

Noutro viés, há que se perguntar: Qual seria o prejuízo da parte executada se o patrimônio em questão, (bens penhorados), irá continuar na sua posse, com uso e gozo de rendimentos auferidos? Entendo que nenhum.

Portanto, achando-se o acórdão devidamente fundamentado, vê-se que a real pretensão dos embargantes, é a de obter o reexame da matéria pelo mesmo órgão que proferiu a decisão, sem, contudo, demonstrar a presença de qualquer vício que justifique a oposição dos declaratórios.

Me recuso em pensar, que este recurso, seja mais um expediente para postergar o cumprimento de r. sentença ora em processo de execução. É lamentável que à Justiça (Estado), precise mobilizar Juízes, Servidores, recursos materiais e tempo, para apreciar questionamentos repetitivos e desarrazoados, quando poderiam estar sendo analisados outros processos em seu lugar.

Desse modo, sem argumento capaz de modificar a decisão Embargada, não há como albergar tal a insurgência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020